Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-72.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO -EXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000008-72.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO –EXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eferson Brandão de Oliveira Leal e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso interposto por Eferson Brandão de Oliveira Leal contra a sentença constante no evento 31, que julgou improcedente o mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão demissionária proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, no Processo Administrativo-Disciplinar n. 120.385/2018–PAD–SCPM/15ª RPM. O impetrante ajuizou a ação argumentando que a autoridade apontada como coatora o demitiu das fileiras da PMMG injustamente, de forma descabida, desproporcional e sem provas. Disse que a decisão demissionária reconheceu o cometimento de transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso II, e no art. 64, inciso II, ambos da Lei 14.310/2002, com fundamento na análise de imagens de vídeos e na apreciação equivocada dos depoimentos testemunhais coletados. Argumentou o impetrante que as provas são inconclusivas e foram avaliadas equivocadamente, com falta de ponderação e equilíbrio. Alega o impetrante que, quando abordou o veículo em que se encontravam o oficial BM e sua ex-namorada, pensava que se tratava de algum furto de objetos desta. Disse que assim deduziu, pois, por uma orientação de uma amiga de sua ex-namorada, havia deixado alguns pertences desta na porta da residência e que não conhecia o veículo do oficial BM quando o abordou. Alegou ainda o impetrante que inexistem provas de que agrediu a sua ex-companheira ou de que conhecia ou ameaçou o oficial BM e que os depoimentos das testemunhas 2º Sgt PM Abner Cassiel Martins Alves, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Maj PM Emanuel Ferreira André, Débora Gonçalves Leal e do ofendido comprovariam tais fatos. Aduziu ainda o impetrante que não há provas de que teria agredido a sua ex-namorada ou de que a teria puxado pelo braço no interior de um bar, tampouco de que teria tentado intimidar o oficial BM que estava com aquela. Alegou também que a administração militar não instaurou procedimento administrativo em casos semelhantes e que, na seara criminal, entabulou uma transação penal, tendo em vista sua vida pregressa. Disse que o seu direito líquido e certo restaria evidenciado pela decisão “com palpável falta de razoabilidade, ao demitir da IME um excelente militar, estando totalmente contrária à legalidade material prevista na legislação vigente, e nas próprias normas da Instituição Militar Estadual”. Por fim, disse que, com a consolidação de sua demissão, “haverá desvantagens excluindo das fileiras da PMMG um militar de ótimo comportamento, ao mesmo tempo que a Instituição passa por dificuldade com a falta de efetivo”. Com tais razões, requereu o impetrante fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como a liminar pretendida. O impetrante também requereu que, ao final, fosse declarada a nulidade do ato administrativo demissionário, “confirmando-se a necessidade de nova solução, com o cumprimento das medidas de razoabilidade, e em consequência lógica, de legalidade.”. Com a petição inicial, o impetrante juntou os documentos constantes no evento 1, quais sejam: procuração, identidade funcional, cópia do processo administrativo 120.385/2018-PAD e vídeos. O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão constante no evento 4. Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou as informações contidas no evento 21. Remetidos os autos para o Promotor de Justiça com atribuições nesta Justiça Militar, este consignou que o assunto tratado não justifica a intervenção do Ministério Público na presente ação. O juiz proferiu a sentença constante no evento 31, deixando de acolher as pretensões do impetrante, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo. O impetrante interpôs o presente recurso de apelação no evento 36, reiterando os argumentos expostos na petição inicial e destacando que as provas pré-construídas demonstrariam o seu direito líquido e certo. Requereu o apelante seja reformada a sentença para que sejam acolhidas as pretensões expostas na petição inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no evento 41, aduzindo que a via processual eleita pelo apelante é imprópria, uma vez que não há direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança. Disse que a pena de exclusão disciplinar é prevista no art. 24, inciso VI, da Lei 14.310/02 e que o apelante pretende a revisão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mérito do ato administrativo. Com tais argumentos, pretende seja desprovido o presente recurso. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo apelante, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, tendo em vista a inexistência de direito líquido e certo. O recorrente afirma, em suas razões recursais, que foi demitido do serviço público sem qualquer motivação justa e comprovada, esclarecendo, ainda, que as provas foram valoradas de modo equivocado. Entretanto, estes argumentos expostos pelo apelante não demonstram a existência de direito líquido e certo e, portanto, resta evidente a impropriedade da via eleita pelo apelante para discutir a sua demissão. Os documentos encartados nos autos não permitem verificar que houve ato ilegal na demissão do apelante. Na hipótese dos autos, além de não ser verificada a existência de direito líquido e certo, vislumbro que o apelante pretende rediscutir o mérito do ato administrativo demissionário. As alegações de injustiça, desproporcionalidade e falta de razoabilidade do ato administrativo demissionário estão diretamente relacionadas com o mérito do ato impugnado e a valoração da prova. Embora o apelante afirme que a decisão demissionária não teria sido lastreada em provas, o próprio recorrente afirma em sua petição inicial que a “prova é insuficiente para atestar o que de fato ocorreu ali”. Consoante previsão contida no art. 2º da CR/88, que contém o princípio da separação dos poderes, não é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa para reapreciar as provas existentes. Tal situação, se possível, acarretaria em substituição do legítimo detentor do poder de decisão administrativa. Portanto, havendo provas da existência do fato considerado como transgressivo pela administração militar, inclusive mencionadas pelo apelante, não é possível realizar nova valoração das provas, para modificar o mérito da decisão administrativa. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do egrégio TJMG: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MANHUAÇU - SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA (SAMAL) - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AGRESSÃO FÍSICA A SUPERIOR HIERÁRQUICO - INFRAÇÃO FUNCIONAL - DEMISSÃO - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA. - O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 habeas data, ameaçado ou violado por ato praticado por autoridade com ilegalidade ou abuso de poder. - De acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Poder Judiciário reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, devendo ser acentuado que, em atenção ao princípio da deferência da jurisdição, a intervenção judicial somente se justifica para ato administrativo irregular, o que significa dizer que, para a manifestação do Poder Judiciário, é preciso analisar a competência de quem praticou o ato e A observância dos limites da legalidade, pois, em razão do princípio da separação de poderes, não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo que observou os limites legais. - Se o processo administrativo disciplinar respeitou as exigências legais (art. 153 e ss. da Lei Municipal n. 1.682/91), tendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, e restou provada a prática de ato tipificado no Estatuto dos Servidores Públicos como infração disciplinar passível de demissão (art. 142, VII, da Lei Municipal n. 1.682/91), não tem amparo legal a anulação da sanção pelo Poder Judiciário, com a reintegração do servidor ao cargo. (TJMG Processo 1.0000.21.044263-8/001 Rel Des Renato Dresch, publicado em 25/05/2021). Considerando não estar demonstrada a existência de direito líquido e certo do impetrante, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intacta a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator